Tribunal: TJES
Processo: 5001587-28.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001587-28.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: GISELE RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº 5001587-28.2021.8.08.0069

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS

RECORRID
A
: GISELE RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a parte requerida
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s

autorais
para o fim de conden
á-la

ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução) e danos morais reconhecendo falha na prestação de serviço e ato ilícito indenizável pela ré/recorrente

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
alegar ausência de falha na prestação de serviço.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que
a autora firmou contrato com a ré em que poderia escolher tr
ê
s datas no período entre agosto e novembro de 2021,de forma que escolheu as datas 08/09, 15/09 e 22/09, contudo, em 10/09 a empresa recorrente enviou e-mail para a consumidora as 17:15H lhe informando que a data da viagem seria em 10/09 e que deveria responder
a mensagem no mesmo dia até as 22:00H caso contrário seria cancelado o pacote comprado, o que ocorreu, haja vista que a requerente não teria entrado em seu correio eletrônico no dia em questão, pelo que ocorreu o cancelamento promovido pela ré/recorrente, motivo pelo qual ingressou a demandante em juízo ensejando condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução) e danos morais.

Sumariamente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse cenário, importa dizer que o caso em apreço se trata de contrato de prestação de serviço entre as partes (consumidor x plataforma de viagem)
denominado “viagem flexível”,
para melhor exemplificação, extrai-se parte das especificações:

‘‘
(...) Após a disponibilização do formulário, ele poderá ser preenchido com as suas 3 sugestões de data e informações pessoais em até 3 meses. A primeira data sugerida deverá ser para a partir de 60 dias do dia do preenchimento do formulário. Ex.: Formulário preenchido dia 15/03. A primeira data possível será 15/05. Além disso, as datas sugeridas deverão ter, pelo menos, 5 dias de intervalo entre cada uma delas. Ex.: 15/05, 20/05 e 30/05. Lembre-se de consultar o período válido para viajar. 2º passo: Verificaremos a disponibilidade das datas sugeridas e entraremos em contato em até 45 dias antes da 1ª data sugerida.
Caso as datas enviadas estejam indisponíveis, vamos enviar uma nova opção.
As informações de voo serão enviadas para sua confirmação e aí é só conferir os dados pessoais com o nosso time de Reservas no mesmo dia do envio, de acordo com o prazo informado no e-mail. 3º passo: Agora é só aguardar as informações de hospedagem (nome do estabelecimento, endereço, horário de check-in e check-out) que serão enviadas após a sua confirmação do voo, até 30 dias antes da data de embarque, junto com toda documentação da viagem (...)’’

Nessa baila, não se desconhec
e
que ao adquirir a modalidade ‘reserva flexível’ o consumidor conhece dos riscos inerentes à contratação, não tendo o que se falar em direito líquido e certo à execução do contrato nas datas apontadas, especialmente porque amplamente informadas as condições de viagem, de forma que se
trata de cláusula devidamente expressa em contrato e anuída pela consumidora.

Entretanto, em análise detida dos autos, tem-se que a empresa recorrente notificou a consumidora as 17:15H, via e-mail, da data da viagem e que deveria confirmar até as 22:00H ou então perderia o pacote comprado, cenário que se verificou, haja vista que a autora não entrou em seu correio eletrônico no referido período.

Ora, não se pode admitir o comportamento do prestador que imputa ao consumidor a necessidade de verificar seu e-mail em período extremamente curto (04 horas e 45 minutos) ou então perderá o que foi comprado por este simples fato,
ou seja, não há abusividade da empresa em escolher data adversa da pretendida da consumidora, vez que esta contratou o serviço ciente de tais condições, contudo, a abusividade está presente quando a prestadora de serviço responsabiliza o consumidor por não verificar sem e-mail em prazo exíguo
e
a penaliza por não ter o feito, perdendo não só o pacote comprado, mas também a expectativa que possuía inerente ao acontecimento da viagem,

percebe-se então que agiu de forma contrária
ao direito à informação adequada, prevista no artigo 6º, inciso III do
Código de Defesa do Consumidor,
restando consignar que a não condenação a restituição do valor dispendido pela consumidora, importaria em enriquecimento ilícito da empresa recorrente
,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

De outra quadra, quanto ao dano moral entende-se como configurado, pois, ainda que não se desconheça entendimento firmado e pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que não há lesão moral na mera falha na prestação de serviço ou descumprimento contratual, especificamente, no caso dos autos, a situação vivenciada pela autora ultrapassa, indubitavelmente, o mero aborrecimento, instando consignar que viu frustrada sua expectativa de momentos de lazer por comportamento abusivo da empresa ré e que a consumidora buscou solucionar o imbróglio administrativamente, sem êxito, sendo o ingresso em juízo a última saída que lhe cabia para buscar o que lhe entende de direito,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral no caso dos autos.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
MAS SE LHE NEGA PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)